Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720790-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO VAZ DE VILHENA COELHO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, JOÃO PAULO VAZ DE VILHENA COELHO, em face da decisão que, em ação de exoneração de alimentos, proposta por CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO, deferiu o pedido de tutela de urgência para cessar o pagamento da pensão alimentícia devida ao agravante, in verbis: “Trata-se de ação de exoneração de alimentos com requerimento de tutela de urgência. O autor informa que se encontra obrigado ao pagamento de alimentos em favor do demandado em valor correspondente a 10% dos seus rendimentos, e pretende a exoneração do dever alimentar. Esclarece que, além do recebimento de alimentos em pecúnia, o requerido é seu dependente no plano de saúde médico odontológico na modalidade de coparticipação o que lhe gera, além da mensalidade de R$ 203,98, despesas com pagamento complementar. Aduz que, no entanto, o demandado completará 24 anos e que foi aprovado em 21o lugar em concurso público para Bombeiro Militar de Minas Gerais, cujo salário inicial, no curso de formação, é de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que afasta a sua obrigação alimentar. É o breve relatório. Decido. Embora a maioridade civil, por si só, não seja suficiente para exoneração da obrigação de prestar alimentos, no caso concreto há indícios de que o alimentado JOAO PAULO VAZ DE VILHENA COELHO encontra-se hábil a ser inserido no mercado de trabalho, tendo inclusive sido aprovado em concurso público (ID 120432854), tudo a indicar que possui condições materiais e morais de prover a própria subsistência. Nesse cenário, não há, aparentemente, mais fundamento para a manutenção dos alimentos prestados pelo autor ao requerido. Há, outrossim, fundado receio de dano irreparável ao postulante na medida em que os alimentos são irrepetíveis e, assim, não permitirão, ao final da demanda, a busca pelo ressarcimento daqueles que foram descontados no transcorrer da ação. ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar a imediata cessação da obrigação alimentar fixada em favor do demandado. (...)” Alega o agravante que embora tenha sido aprovado no concurso público para Bombeiro Militar de Minas Gerais, não tomou posse no aludido cargo, pois entendeu por bem continuar residindo em Goiânia para concluir seus estudos no curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, bem como que não aufere nenhum tipo de renda apta a assegurar sua subsistência. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito é extraída dos documentos que instruem o agravo de instrumento, mais especificamente os extratos bancários do réu/agravante, atestando que ele não possui renda (ID 36651450), a cópia do ato administrativo de eliminação do réu/agravante no concurso para Bombeiro Militar de Minas Gerais, por ter faltado ao ato de convocação (ID 36651451), e a declaração de vínculo com a Universidade Federal de Goiás (ID 36651452). Ainda, o fato de o réu/agravante ter, recentemente, em 08/05/2022, completado 24 anos de idade não gera, por si só, a interrupção automática do pagamento da pensão, considerando que ele ainda está cursando a graduação de nível superior, encontrando-se próximo de sua conclusão, sendo razoável, por ora, sua manutenção por mais alguns meses. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que “(...) a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se como parâmetro para tanto os 24 (vinte e quatro) anos, podendo estender-se, contudo, apenas em casos excepcionais, em que se verifica a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento (...)” (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019.) Ou seja, é possível continuidade de pagamento das prestações, desde que as circunstâncias do caso mostrem sua razoabilidade, como por exemplo considerar a situação da pandemia da covid-19, que acabou por atrasar a conclusão dos cursos superiores em diversas universidades e o fato de que o agravante encontra-se na iminência de concluir o curso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO COM AJUSTE. CABIMENTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERAÇÃO DA IDADE DE 24 ANOS. CONCLUSÃO DO CURSO. 1. O pedido de exoneração da pensão alimentícia deve ser acompanhado de prova inequívoca de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (CC, art. 1.699). 2. De acordo com a Súmula no 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia de filho maior de idade não é automático, tendo em vista a imprescindibilidade de pronunciamento judicial a respeito. 3. Os alimentos decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) ou em razão do grau de parentesco (CC, arts. 1.694 e seguintes). 4. O direito aos alimentos devidos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação escolar (alimentos educacionais) e inserir-se no mercado de trabalho. 5. Embora no caso concreto a alimentanda tenha completado 24 anos, é razoável que se prorrogue a pensão por mais um semestre, até a conclusão do curso superior, diante da comprovação de seu esforço da real e excepcional necessidade. 6. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. O contexto fático-jurídico e o pedido subsidiário da própria beneficiária autorizam o ajuste da obrigação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1333714, 07129997120208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CURSO DE TECNÓLOGO. EQUIVALÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. LIMITE. CONCLUSÃO DO CURSO. INEXISTÊNCIA DE MARCO EXONERATÓRIO. DESEMPREGO. INFORMALIDADE. 1. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil. 2. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais) e obter um emprego ou capacitar-se para exercer atividade laboral apta a lhe assegurar o sustento. 3. Convencionou-se que a pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida, ordinariamente, até que o alimentando complete 24 anos. Esse limite de idade não se aplica a situações extraordinárias ou excepcionais. 4. A conclusão de curso superior não é marco exoneratório de alimentos. É apenas uma possibilidade, se houver, com a titulação, ingresso no mercado de trabalho. 5. A conclusão de curso superior - tecnológico, licenciatura ou bacharelado - não assegura emprego. E não se pode dizer que o jovem está fora do mercado de trabalho por decisão pessoal. Jovens até 29 anos são as maiores vítimas do desemprego e da informalidade no País. Desemprego e informalidade não podem ser vistos como ócio, parasitismo ou irresponsabilidade, mas como o resultado de uma crise econômica que retira oportunidade, esperança, presente e futuro de gerações. 6. Mesmo com a conclusão de curso superior os alimentos podem ser mantidos quando restar comprovado que o alimentando esforça-se para obter emprego e busca melhorar sua qualificação cursando uma segunda graduação, com índice de empregabilidade superior ao da primeira. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1301071, 07560026520198070016, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE E MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. NÃO DESLIGAMENTO DO CURSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO APELO COM REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SANADA. ALIMENTOS DEVIDOS ENQUANTO A FILHA CURSA NÍVEL SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DA APELANTE CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DO APELADO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. Do Recurso da Apelante (Requerida): Assiste razão o argumento da embargante (apelante/requerida), visto que houve omissão no acórdão objurgado no que se refere à inversão do ônus da sucumbência, ante ao provimento do apelo. 3. É preciso alterar o acórdão para que a omissão constatada seja suprida, de forma a condenar o apelado (autor) ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) à apelante/requerida, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015, uma vez que foi vencido no objeto do processo. 4. Do Recurso do Apelado (Autor): Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe. 5. A inexistência do vicio apontado pela parte embargante enseja a rejeição dos recursos. 6. O acórdão objurgado foi claro no sentido de que a obrigação de prestar alimentos decorre do grau de parentesco, nos termos dos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil. Dessa forma, estando a embargada (apelante) curando ensino superior na UNB, havendo impossibilidade de buscar colocação no mercado de trabalho devido à sua grade horária compreender os períodos da manhã e da tarde, não há motivos para a exoneração dos alimentos devidos, tendo em vista que o embargante (apelado) não demonstrou alteração na sua possibilidade em continuar pagando os alimentos. 7. Não há nos autos nenhum elemento capaz de comprovar qualquer comprometimento da renda do embargante/apelado capaz de causar impossibilidade de arcar com os alimentos à sua filha. 8. EMBARGOS DA APELANTE (REQUERIDA) CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DO APELADO (AUTOR) CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1247781, 07002900520198070012, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA COM 24 ANOS DE IDADE. ESTUDANTE EM CURSO DE GRADUÇÃO SUPERIOR. PORTADORA DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA (DEPRESSÃO E ANSIEDADE). QUADRO CLÍNICO INSTÁVEL. EXONERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil. 2. Relação de parentesco e alimentos declarados e fixados em ação de investigação de paternidade, quando a alimentada possuía cerca de 15 anos de idade. Atualmente, é aluna em curso de graduação em enfermagem, bolsista, o que lhe assegura desconto na mensalidade. Ademais, é portadora de doença psiquiátrica, o que exige acompanhamento regular por profissional de saúde e uso de medicamento controlado. Diante dessa moldura fática, mantém-se os alimentos fixados em 8% por conto da remuneração do genitor, que correspondem a pouco mais da metade da prestação do curso de formação profissional. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1345978, 07273772120198070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR CURSANDO UNIVERSIDADE PARTICULAR. NECESSIDADADE DE PENSIONAMENTO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil. 2. Com advento da maioridade civil, extingue-se o poder familiar, nos termos do art. 1.635, III, do CC, cessando, por conseguinte, a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos. 3. A partir de então, é possível a permanência do encargo alimentar, agora fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a subsistência dele ou a necessidade de pensionamento até a conclusão de curso técnico ou universitário, que gera despesas com alimentação, livros, transporte, internet, entre outras, inerentes à qualificação profissional. 4. Comprovada nos autos a necessidade de manutenção da pensão devida à Agravada, que tem 24 anos de idade e está cursando o último semestre do curso de enfermagem em instituição de ensino particular. 5. Ausência de comprovação da alegada má-fé da Agravada, por estar matriculada em matérias "optativas", inexistindo provas de que tais matérias não componham a grade curricular do curso. 6. O fato de a Agravada ter recebido, recentemente, o valor relativo às pensões alimentícias em atraso, não afasta a obrigação de pagamento dos alimentos atuais, devidos até a finalização do curso superior, pois, consoante célebre princípio geral do direito, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1352983, 07079216520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) O receio de dano irreparável decorre do fato de que, cessado o pagamento da pensão alimentícia, o réu/agravante ficará sem outra fonte de renda, o que comprometeria sua subsistência. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e determino o restabelecimento do pagamento da pensão alimentícia, com expedição de ofício à Coordenadoria de Pagamento de Pessoal da Procuradoria-Geral da República informando da retomada dos descontos na folha de pagamento do autor/agravado, devendo ser descontados, ainda, eventuais valores retroativos de meses não pagos. Prazo de 05 (cinco) dias. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2022 17:09:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora